Tribunal: STF
Processo: ACO 3310
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Tocantins em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com pedido de provimento liminar para suspender os efeitos das restrições do Estado no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias decorrentes das pendências relativas ao Convênio nº 400021/2011 (SIAFI nº 670328), e no mérito requer que se considere indevida as restrições impostas, bem como “que seja determinado ao FNDE que realize a inscrição do CNPJ da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins – FAPT (CNPJ:13.664.245/0001-65) junto ao sistema de prestação de contas, liberando o acesso da mesma e fornecendo a devida senha, para possibilitar a regularização das pendências existentes quanto à prestação de contas desse convênio”.
    Alega o autor que, após celebrar o referido convênio, cujo objeto era “oferecer cursos da educação profissional e tecnológica e instrumentalizar as redes públicas para a oferta da educação profissional e tecnológica a distância no âmbito do Programa E-Tec Brasil”, houve, sem a sub-rogação do negócio jurídico, a incorporação da Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, em virtude de reestruturação administrativa concretizada pela Lei Estadual 3.190/2017.
    Esclarece ainda que, em virtude de nova reforma administrativa (Lei Estadual 3.421/2019), as atribuições relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico daquela Secretaria foram transferidas para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT), que por sua vez, tornou-se responsável pelo convênio em comento em razão de seu objeto.
    Esgotada a vigência do convênio em 28/12/2014, o FNDE, em 1º/3/2019, disponibilizou a Informação 893/2019 Seapc/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE, apontando os gestores responsáveis por sua execução.
    Destaca que a manutenção da inscrição do CNPJ do Estado no CAUC “inviabiliza, por completo, o exercício de suas atividades e a prestação de seus serviços essenciais”, bem como “acarreta prejuízos muito caros à Administração Pública, porquanto podem suspender diversas programações de políticas públicas, trazendo novas consequências de caráter contratual com terceiros”.
    Fundamenta seu pedido em alegada afronta ao princípio do federalismo, “em especial do federalismo cooperativo”, e em suposta violação ao princípio da intranscendência subjetiva, sob o fundamento de que o referido princípio “impede que sanções e restrições superem a dimensão estritamente pessoal do infrator e atinjam pessoas que não tenham sido as causadoras do ato ilícito. Assim, proíbe-se a aplicação de sanções às administrações atuais por atos de gestão praticados por administrações anteriores”.
    Em 11/11/2019, constatado que foram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, deferi a tutela de urgência, determinando à União que suspendesse eventuais inscrições do Estado de Tocantins no sistema CAUC/SICONV/SIAFI/CADIN decorrente de débito relativo ao Convênio 670328 firmado entre Estado do Tocantins, por intermédio da extinta Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação, inscrita no CNPJ sob o nº 07.821.703/0001-20, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE apresentou contestação, na qual sustenta que a ‘inscrição do Estado no CAUC está amparada na legislação aplicável ao caso, em especial na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos atos normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, com destaque para a Instrução Normativa nº 01/97, que “disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos e dá outras providências’”.
    O FNDE alega que “o cadastramento de entes federativos em sistemas de controle deve-se à necessidade de controle e acompanhamento dos recursos federais transferidos mediante convênios, desde a pré-constituição desses instrumentos, até a baixa de situação, envolvendo os demais incidentes ocorridos durante a sua execução, como o caso da inadimplência e instauração de tomadas de contas”.
    Aduz, ainda, que não há que se falar em desrespeito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que “o Estado Autor foi notificado das irregularidades, e, conforme previsto na legislação, tem plena ciência de que se não adotasse as providências necessárias poderia ser inscrito no SIAFI”.
    Por fim, o FNDE ressalta que “o registro no CAUC/SIAFI/CADIN não pode ser atribuído exclusivamente à gestão governamental anterior de forma a excluir qualquer consequência em razão das irregularidades constadas no Convênio, mormente quando não há comprovação de que o ente federativo adotou medidas tendentes a apurar as responsabilidades por essas irregularidades”.
    A União, por sua vez, apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade do Estado autor para figurar no polo ativo da demanda, bem como a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo. 
    Quanto ao mérito, sustenta que o CAUC apenas disponibiliza informações de cadastros ou sistemas de registro de adimplência mantidos por órgãos ou entidades federais, não constituindo, portanto, cadastro de inadimplentes.
    Pondera, ainda, que há clara distinção entre as fases de prestação de contas e Tomada de Contas Especiais. Para tanto, assevera que “a prestação de contas é feita levando-se em consideração aspectos técnicos e financeiros, a fim de verificar a execução integral do objeto dos convênios e contratos de repasse”, e a inscrição dos Entes nos cadastros de inadimplência, por sua vez, “não depende da identificação do servidor responsável ou da ocorrência de danos ao erário, mas tão somente da constatação da irregularidade da prestação das contas do convênio, do contrato de repasse ou do termo de parceria”, sendo uma consequência direta da não-apresentação ou da não-aprovação da prestação de contas.
    Pontua a União que, “não havendo regularização das pendências apresentadas, o poder concedente deverá, imediatamente, registrar a irregularidade no SIAFI/Subsistema Transferências e instaurar tomada de contas especial para apuração de eventuais prejuízos ao erário”.
    Seguindo nessa linha, alega que não houve violação ao devido processo legal, uma vez que foi dada ao Estado a oportunidade de se manifestar tendo em vista que o FNDE “expediu várias notificações dirigidas aos possíveis responsáveis pela gestão do Convênio, não obtendo sucesso”.
    A União ressalta, além disso, que a “simples mudança do gestor local não tem o condão de fazer cessar as restrições legais e administrativas ao repasse de recursos federais”. Por fim, afirma que “o Estado autor não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais”.
    Em réplica, o Estado do Tocantins alega, em suma, que “não merece prosperar nenhuma das teses suscitadas pela União, ao contrário do que afirma em sua defesa, a informação replicada em nome do Estado do Tocantins, faz com que este esteja impedido de perceber quaisquer verbas decorrentes de transferências voluntárias e de operações de crédito, inclusive as respectivas concessões de garantias”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, considerando o princípio da celeridade processual e ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.
    Feita essa consideração, importa delimitar o objeto desta ação. 
    Os pedidos expressamente deduzidos pelo autor e já relatados inicialmente têm como objetivo determinar ao FNDE que realize a inscrição do CNPJ da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins – FAPT (CNPJ:13.664.245/0001-65) junto ao sistema de prestação de contas, liberando o acesso da mesma e fornecendo a devida senha, para possibilitar a regularização das pendências existentes quanto à prestação de contas referente ao Convênio nº 400021/2011 (SIAFI nº 670328), bem como impedir, com base nas alegadas irregularidades, sua inscrição no CAUC e nos cadastros correlatos SICONV/SIAFI/CADIN.
    No que concerne ao pedido de regularização da inscrição do CNPJ da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins – FAPT (CNPJ:13.664.245/0001-65) junto ao sistema de prestação de contas, não há risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária desta CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 
    Em rigor, tal pleito tem por gênese a aferição da regularidade de meros cadastros administrativos mantidos pelos entes políticos, o que deve ser objeto de via processual adequada, ajuizada perante juízo competente.
     Incabível, portanto, a cumulação desse pedido com o de obstar a inscrição do Estado-Membro em cadastros de inadimplentes geridos pela União.
    Essa conclusão reflete a orientação desta CORTE, conforme se verifica no seguinte precedente da Primeira Turma:
    “COMPETÊNCIA DEFINIÇÃO. A definição da competência concernente à ação proposta decorre das balizas objetivas e subjetivas da lide. COMPETÊNCIA ALÍNEA F DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não se enquadra, na previsão constitucional, o processamento e o julgamento de ação na qual, embora figurem como partes adversas Estado-membro e União, a contenda não revele em xeque a unidade e a harmonia inerentes ao pacto federativo”. (RE 664206 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/2/2013).
    Quanto ao pedido de suspensão da inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência, verifica-se que realmente se instaura a competência originária desta SUPREMA CORTE, considerando a potencialidade ofensiva apta a vulnerar o pacto federativo, nos termos do artigo 102, I, alínea f, da Constituição Federal, que assim dispõe: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - Processar e julgar, originariamente:
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
    É firme a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de sua competência originária para julgar as lides como a presente, que envolvem a inscrição de Estado-Membro nos cadastros federais de inadimplência, obstando o repasse de transferências voluntárias e a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito. Nesse sentido: ACO 2.455 MC-AgR/AC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; ACO 2.183/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 1º/8/2018; ACO 3.011 AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2018. Nessa linha, cite-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. (...)”
    (ACO 2.764-AgR, Relator para o acórdão Ministro LUIZ FUX, Plenário, DJe de 2/2/2018).
    Afasto, ainda, a alegada ilegitimidade passiva, pois esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a União é parte legítima para figurar nas ações em que se discute a inscrição dos Estados-Membros em cadastros de inadimplentes, tendo em vista ser a responsável por organizar e manter os referidos cadastros, tais como o SIAFI/CAUC/CADIN, que serão de observação obrigatória pelas entidades federais quando da realização de operações de créditos que envolvam utilização de recursos públicos, concessão de incentivos fiscais e financeiros, celebrações de convênios, acordos e ajustes. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. INSCRIÇÃO DE ESTADO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CAUC/SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. INSCRIÇÃO SEM O PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Legitimidade da União para figurar no polo passivo de demandas como a presente, uma vez que é ela que organiza e mantém cadastros de inadimplência, como o CAUC/SIAFI. Precedentes: ACO 1.995-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/15; ACO 2.733-MC-Ref/AC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/9/16; ACO 1.848-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15; e ACO 2.165-AgR/RR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/15. (…).”(ACO 2811 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18/9/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A União é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois os cadastros desabonadores são por ela organizados e mantidos, conforme suas leis de regência, ressaltando-se que eventual provimento jurisdicional pode e deve ser cumprido pela União. (…).” (ACO 2656 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWKI, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2017) 
    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 
    1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc). (...)”. (ACO 2733 MC-Ref, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2016).
    No mesmo sentido: ACO 2.589/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/6/2018; ACO 2.808/RR, Rel. Min GILMAR MENDES, DJe de 4/6/2018; ACO 3.014/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/2/2018.
    No mérito, a presente Ação tem por objetivo a declaração de nulidade do registro do Estado de Tocantins no sistema SIAFI/CADIN/SICONV/CAUC, levado a efeito por supostas irregularidades no âmbito do Convênio nº 400021/2011 (SIAFI nº 670328), cujo objeto foi “Oferecer cursos da educação profissional e tecnológica e instrumentalizar as redes públicas para a oferta da educação profissional e tecnológica a distância no âmbito do Programa E-Tec Brasil”.
    A parte autora afirma, em síntese, que a sua inscrição no sistema de cadastro federal de inadimplência não observou (a) os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (b) o procedimento de Tomada de Contas Especial perante o Tribunal de Contas da União, de modo que, por conta disso, está impedido de obter recursos e contratar operações de crédito. Alega, ainda, a possibilidade de sofrer restrições em razão de eventual descumprimento de convênio firmado pelas administrações anteriores.
    Quanto à alegação de impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores, esta CORTE tem afastado o argumento de que o governo em curso não pode sofrer as consequências da má gestão do governo anterior. 
    Isso porque a União não transfere recursos para os governantes, e sim para os entes públicos, que passam a ser responsáveis pela execução dos projetos objeto dos convênios. Por consequência, cabem àqueles entes as consequências jurídicas no caso de inadimplemento. Esse foi o entendimento adotado pelo Ministro GILMAR MENDES, que, ao apreciar a ACO 2.745, assim discorreu:
    “A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não deve ser aplicada de forma limitada ao mandato dos gestores do Poder Executivo, haja vista ser antirrepublicano e incoerente ao Estado de Direito a hipótese de se apagar o passado por simples mudança de governante, no mínimo, a cada quatro anos.
    Em outras palavras, a LRF não se destina ao mandatário, mas em proteção ao Estado e, consequentemente, ao mandante (povo), evitando desgovernos que dilapidem as contas públicas”.
    Quanto ao mais, o entendimento desta CORTE é no sentido de que, em que pese a possibilidade de a União proceder à inscrição de entes federativos em cadastros de inadimplência, nos termos da lei, em hipóteses como a presente, haverá a necessidade de verificação da veracidade das irregularidades apontadas durante o cumprimento de contratos ou convênios, sendo, portanto, imprescindível a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    A Constituição Federal de 1988 incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Charta Libertatum, de 1215, de vital importância no direito anglo-saxão. Igualmente, o art. XI, nº 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem garante que:
    “todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”.
    O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa, tendo como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV). Assim, embora no campo administrativo não exista necessidade de tipificação estrita que subsuma rigorosamente a conduta à norma, a capitulação do ilícito administrativo não pode ser tão aberta a ponto de impossibilitar o direito de defesa, pois nenhuma penalidade poderá ser imposta, tanto no campo judicial, quanto nos campos administrativos ou disciplinares, sem a necessária amplitude de defesa (RTJ 83/385; RJTJSP 14/219).
    A inscrição nos cadastros de inadimplência acarretará, diretamente, o bloqueio do repasse de valores e/ou a proibição de celebração de convênios, e, consequentemente, implicará inegável restrição à autonomia administrativa do ente federativo, que sofrerá limitação na continuidade ou implementação de políticas públicas.
    A gravidade dessa inscrição exige a observância integral da ampla defesa e do contraditório. Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor. 
    Em relação a esses fundamentos, esta SUPREMA CORTE tem entendido que, na hipótese de não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, fica configurada a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 2.131/MT-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, DJE 20/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ACO 964-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno, DJe 16/2/2016)”.
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CAUC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se assim às garantias constitucionais do devido processo legal. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (ACO-AgR 2.240, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 7/2/2018)”
    Na ocasião do julgamento do AgR na ACO 3.011/MG, o Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, consignou que:
    “Antes, portanto, da instauração da tomada de contas especial não há validade na inscrição do ente federado em cadastros restritivos, por ausência do devido processo legal para tanto exigido. (...) Desta feita, porque não ultimado o procedimento de tomada de contas especial, tenho – nos termos da jurisprudência desta Corte – que é ilegítima a inscrição da autora nos cadastros de inadimplência federal. ” 
    O Ministro CELSO DE MELLO, ao apreciar a AC 2.895 (Plenário, DJe de 30/10/2014), muito bem discorreu sobre a necessidade de observância do princípio constitucional do devido processo legal pelos entes públicos, conforme se infere do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
    “Impende assinalar, bem por isso, na linha de decisões que já proferi nesta Corte (RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 306.626/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que o Estado, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa (inclusive das pessoas estatais), não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois, cabe enfatizar, o reconhecimento da legitimidade ético jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público, de que resultem, como no caso, consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Direito à Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/268-269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 290 e 293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, v.g.).”
    No mesmo sentido:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA CAUSA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE OSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO-MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO DE RECURSOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES (ACO 1.848- AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – PLENO, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
    A imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes.
    LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
    A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos.
    A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes.
    BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
    O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.” (ACO 2131-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 20/2/2015).
    Registre-se também a existência de diversos outros precedentes desta CORTE salientando especificamente a necessidade de instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial previamente à inscrição do ente federativo nos cadastros de inadimplentes mantidos pela União: ACO 2.811 AgR-Seg, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 18/9/2017; ACO 2.656 AgR-Seg. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 25/8/2017; ACO 1.732 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/5/2017; ACO 2.800 TA-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; ACO 1.900 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016. 
    Portanto, verifica-se que esta CORTE entende que somente após a realização do procedimento de Tomada de Contas Especial é possível a inscrição dos entes federativos nos cadastros federais de inadimplentes que tenham repercussão no repasse de verbas imprescindíveis para a continuidade de projetos públicos daqueles entes. 
    Cabe lembrar que a Tomada de Contas Especial, procedimento pelo qual se alcança o reconhecimento definitivo das regularidades com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, tem suas regras definidas na Lei 8.443/1992, sendo possível, por meio dela, tornar o dano ao Erário, sob apuração, em dívida líquida e certa, com a formação de decisão com eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal.
    No caso destes autos, não há notícia da conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial, com a devida apuração dos danos ao Erário federal e das respectivas responsabilidades.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para determinar à União que se abstenha de proceder à inscrição do